Tribunal: TJMT
Processo: 1028541-11.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028541-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VANIL DE MORAES LIMA FARIA - CPF: 851.375.881-72 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRA

Recurso Inominado:

1028541-11.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Novo Mundo Amazonia Móveis e Utilidades Ltda

Recorrida(s):

Maria Vanil de Moraes Lima Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de março de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VALOR FINAL MAJORADO PELA ADIÇÃO DE SEGUROS NÃO DETALHADOS EM CONTRATO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39, INCISOS I e IV DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTE AO ADIMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA REALIZADA. DESNECESSIDADE DE EXCLUIR DO CONTRATO OS SEGUROS CONTRATADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pelo autor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Se no termo de adesão da aquisição de aparelho celular, não há especificação dos seguros contratados quanto a valores e garantias, evidente a existência de venda casada e a violação ao direito de informação, caracterizando pratica abusiva, nos termos do artigo 39, incisos I e IV, do CDC, o que configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação e o faço para:

1-TORNAR DEFINITIVA
a antecipação de tutela de id. 61089495;

2-DETERMINAR
a retificação do contrato de id. 61062440, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de que a Reclamada proceda a exclusão dos serviços não contratados (
financiamento de bens, seguro digital roubo e furto, quebra de contrato, prestamista generali 220602; 19474046; 19474047; 19474048 respectivamente
), sob pena de declaração de rescisão contratual, sem ônus à Reclamante;

2- CONDENAR
a reclamada no pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
ao reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”.

A empresa Reclamada, ora requerente, em suas razões recursais pretende a reforma integral da sentença prolatada, argumentando, para tanto, quanto: a ausência de análise da juntada dos comprovantes do cancelamento dos serviços em data anterior à prolação da sentença; sentença ultra petita; da necessidade de redução do dano moral; vulgarização do dano moral e, por fim, inexistência de danos morais.

O caso em destaque, refere-se a aquisição de celular SAMSUNG GLAXY A11 A 115M 64GB PT, no valor de R$ 1.390,75, cujo pagamento seria realizado em 24 parcelas mensais de R$ 185,03.

A Requerente alega que comprou o celular para dar de presente ao filho e após quitar algumas parcelas, ante a dificuldades financeiras, pediu para que ele o fizesse. Com isso, o filho descobriu que o valor de R$ 1.390,75 fora majorado para R$ 4.440,72 e, ao procurar a Reclamada, tomou conhecimento de que o termo de adesão foi assinado com a inclusão de serviços adicionais e seguros não solicitados pela Requerente. Como já foram adimplidas 9 (nove) parcelas, isto é R$ 1.665,27, pretende a Autora que seja declarar extinto o contrato, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação, argumenta a Requerida que as condições de pagamentos e serviços adicionais foram escolhas expressas da consumidora, devendo ser mantido o contrato conforme estabelecido.

A tutela de urgência foi concedida, id 131209791, nos seguintes termos:
“
Portanto,
defiro
a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte requerida suspenda o contrato objeto desta lide firmado pelo autor, em 48 (quarenta e oito horas) horas, até o julgamento final desta demanda, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.
Defiro
, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova, eis que presentes os requisitos do inciso VIII do art. 6º do CDC.”.

Pois bem. Em análise detida dos autos, vejo que o termo de adesão juntado por ambas as partes, consta as seguintes informações:

Vislumbra-se que no espaço destinado a “característica da operação” foram lançados financiamentos, referentes a seguro quebra de contrato, roubo e furto, prestamista geral, sem que houvesse qualquer especificação de valores e garantias, isto é, sem qualquer tipo de informação a consumidora no momento da aquisição do produto.

Desta forma, é evidente a flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor, já que foram embutidos no valor principal, serviços adicionais sem especificação de valores, muito menos sem provas de que a Autora tinha conhecimento do que estava sendo contratado quando da assinatura do termo de adesão.

Pelo que se depreende da inicial, a Autora é idosa e de pouca instrução, logo, está amparada pelo artigo 39, I e IV do CDC, sendo a atitude da Requerida, configurada prática abusiva, nos seguintes termos:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(...)”

Portanto, devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço e consequentemente, os danos a consumidora decorrentes da conduta arbitrária da ré.

Já em relação aos danos morais, estes são inegáveis. É nítido o dissabor ímpar experimentado pela Autora que, quando da tentativa de compra de aparelho celular, foi vítima de venda casada, que configura pratica abusiva.

Aliás, o comportamento da ré, torna-se ainda mais gravoso ao se considerar que a venda foi realizada em fase de idosa com baixo nível de escolaridade, em clara afronta ao artigo 39, IV, do CDC, anteriormente citado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que não merece redução, pois fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Por outro lado, quanto ao item “2” da sentença:
DETERMINAR
a retificação do contrato de id. 61062440, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de que a Reclamada proceda a exclusão dos serviços não contratados
(
financiamento de bens, seguro digital roubo e furto, quebra de contrato, prestamista generali 220602; 19474046;

19474047; 19474048 respectivamente
),
sob pena de declaração de rescisão contratual, sem ônus à Reclamante;”
, vejo que este item não foi especificado no rol dos pedidos finais da petição inicial, tratando-se de sentença ultra petita.

De fato, a Autora pretende, na petição inicial, dentre outros requerimentos, que: “2. Seja no MÉRITO julgado procedente os pedidos formulados nesta exordial, para CONDENAR a Requerida a reparar os danos morais causados a Reclamante em razão, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), BEM COMO DECLARAR EXTINTA E NULA AS DEMAIS PARCELAS DO CARNÊ APARTIR DO VENCIMENTO DE 05/072021, pois, em assim agindo, estará Vossa Excelência, como é de costume nessa especializada, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA.”.

Nos termos do disposto no artigo
492
do
CPC
é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O artigo acima faz menção ao princípio da congruência que proíbe o magistrado de proferir decisão concedendo a mais (
ultra petita
) ou diferente do que foi pedido (
extra petita
).

Assim, considera-se decisão
ultra petita
aquela que julga além do pedido, concedendo a parte mais do que fora pleiteado, como ocorreu no presente caso.

Deste modo, entendo que a lide foi resolvida fora dos termos em que foi proposta, o que configura julgamento “ultra petita”, de modo que deve ser adequado aos exatos termos da pretensão inicial, devendo ser retificada a parte que constitui o excesso do julgado.

Portanto, deve ser procedida a adequação do comando judicial, decotando-se o excesso, uma vez que a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido da exordial.

Importante destacar que a Requerida, ora Recorrente já providenciou o cancelamento dos contratos de seguros, conforme consta no id 131209802, conforme determinado na tutela de urgência. Entretanto, não há provas de que o contrato da aquisição do celular, em destaque, foi declarado satisfeito, razão pela qual deve este item ser adicionado ao comando judicial.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto,
dou-lhe parcial

provimento para extirpar da decisão de primeiro grau, o “item 2” e, em substituição, a parte dispositiva da sentença passa a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação e o faço para:

1-TORNAR DEFINITIVA
a antecipação de tutela de id. 61089495;

2-DECLARAR
cumprido o contrato de id. 61062440 e extinto o pagamento das demais parcelas do carnê, a partir de 05/07/2021;

3- CONDENAR
a reclamada no pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
ao reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Tendo em vista que a Recorrente foi vencedora em parte mínima dos pedidos, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022